Tribunal: STF
Processo: ARE 1241442
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado do Piauí contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem que está assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE LIMINAR REJEITADAS. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DAS VAGAS DISPONIBILIZADAS EM CONCURSO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Concurso público é a principal forma de recrutamento de pessoal para os quadros dos serviços e organismos da Administração Pública, revelando-se uma medida das mais significativas no âmbito da democratização da função pública, contribuindo para um acréscimo de competência, isenção e objetividade na gestão dos recursos humanos.



    2. A pretensão mandamental que objetiva nomeação e posse em cargo público não se enquadra nas vedações legais ao deferimento de liminares em face da Fazenda Pública com base no art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 ou art. 7º, § 2º da Lei nº 12.016/09.



    3. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a mera expectativa de direito à nomeação, decorrente da aprovação em concurso público se convola em direito subjetivo a partir do momento em que, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal, de forma precária, para o preenchimento de vagas existentes, em flagrante preterição àqueles que, aprovados em concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.



    4. Aberto teste seletivo para contratação de professor, em caráter precário, durante a vigência do concurso público anterior, configura preterição dos candidatos aprovados, caso comprovado que o número de contratações precárias alcançou a posição ocupada pelo candidato no momento da aprovação no respectivo certame.



    5. Direito líquido e certo à nomeação evidenciado pois o candidato aprovado em 50º lugar para o cargo de Professor de Física da região da Grande Teresina, foi preterido pela contratação precária e superveniente, através de teste seletivo, de servidores para a mesma função, inclusive dele mesmo, desvirtuando, assim, o princípio constitucional do concurso público.



    6. Segurança concedida.



    O recorrente aponta violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal. Sustenta que “a contratação temporária de servidores não pode ser qualificada como irregular por se tratar de contratação emergencial para atender a necessidade passageira e que, portanto, não há que se falar em preterição da ordem classificatória e, portanto, em direito líquido e certo do Impetrante à nomeação.”



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí precisou examinar o conjunto fático-probatório constante dos autos para concluir pela comprovação da alegada preterição, daí havendo concedido a segurança “para determinar definitivamente a nomeação e posse do Impetrante no cargo de Professor de Física, com lotação na região da Grande Teresina, conforme Edital 003/2014 – SEDUC”.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor (com meus grifos): 



    Examinando o lastro probatório colacionado aos autos pelo Impetrante, constato a presença de prova documental imprescindível para embasar a alegação da aludida preterição do direito líquido e certo mencionado.



    O impetrante comprovou a realização de processo simplificado (Edital nº 10/2015 – fls. 43/59) e convocação de 92 (noventa e dois) professores temporários(fls. 62/68), inclusive ele próprio (fls. 69), para a disciplina de física no município de Teresina/PI.



    Para subsidiar a tese de ausência de prova pré-constituída, o Estado do Piauí sobreleva que o impetrante não colacionou aos autos provas cabal que demonstre o surgimento de novas vagas, ou que o mesmo foi, de fato, preterido quando das contratações de terceirizados.



    No entanto, tais documentos levam à conclusão de que existem, atualmente, inúmeros servidores ocupando, precariamente, o cargo de Professor de Físcia, com lotação na região da Grande Teresina em quantidade que superas em muito a colocação do candidato para nomeação.



    Verifica-se preterição imotivada e arbitrária de parte da Administração Pública ao contratar e manter, durante o prazo de validade do concurso, inúmeros servidores a título precário exercendo as funções do cargo para o qual o Impetrante prestou concurso e obteve 50º colocação.



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal de origem, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator